Tribunal: STF
Processo: RMS 25340
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JURISDICIONAL - EXCEPCIONALIDADE NÃO
VERIFICADA. A admissão do mandado de segurança contra decisão
judicial pressupõe não caber recurso, visando a afastá-la, e ter-se
como a integrar o patrimônio do impetrante o direito líquido e certo
 ao que pretendido